Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. CONSUMIDOR. FORO DE ELEIÇÃO. FORUM NON CONVENIANS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/1995. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. A despeito disso, havendo cláusula contratual válida que estabelece foro de eleição coincidente com o domicílio do autor e com o local do cumprimento da obrigação, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz, uma vez que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação, conforme art. 63 do CPC.
3. Na hipótese, o contrato de locação elege o foro de Águas Claras, local de domicílio do exequente e onde a obrigação deve ser satisfeita. Portanto, a escolha do foro eleito não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do executado, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/1995.
4. A despeito disso, diversas pesquisas - sem êxito - foram realizadas pelo juízo para localização do endereço do devedor. Subsiste apenas a possibilidade de citação por edital, que, todavia, é descabida nos juizados por violar os princípios que regem a LJE. Alternativa não há ao exequente, senão ajuizar a demanda perante a Justiça Tradicional.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outro fundamento. Relatório em separado.
5.Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.